Tribunal: TJPA
Processo: 0820489-24.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820489-24.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELDERSON CARVALHO FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
JULGAMENTO DE APELAÇÃO.
IN
COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL.

NÃO CABIMENTO.
CONDIÇÕES QUE AUTORIZARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INALTERADAS.
REINCIDÊNCIA DELITIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA.
PACIENTE PRESO EM TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que sentenciou o paciente à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado, com negativa de recorrer em liberdade. A defesa sustenta demora no julgamento do recurso de apelação e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, pleiteando a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer o pedido de excesso de prazo no julgamento da apelação, considerando a competência do c. STJ; (ii) analisar a legalidade da negativa de recorrer em liberdade diante da situação do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe ao Tribunal julgar
habeas corpus
em que a alegação de demora no julgamento de apelação tem como autoridade coatora desembargador, sendo tal competência do c. STJ, conforme disposto no art. 105, I, "c", da CF/1988.
4. A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra fundamento no art. 312, do CPP, com base na reincidência do paciente e no risco de reiteração delitiva, corroborados pelo fato de que o paciente estava foragido do sistema prisional à época do crime. A prisão cautelar busca assegurar a ordem pública e foi devidamente motivada na r. sentença condenatória.
5. A jurisprudência do c. STJ confirma que a manutenção da prisão preventiva, especialmente em casos de reincidência e risco concreto de reiteração delitiva, é justificada e não caracteriza constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, I, "c"; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, HC 1150083-20.2011.8.26.0000/SP, Rel. Des. Sérgio Coelho, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 10/2/2011;
TJ-GO, HC 5013900-14.2022.8.09.0051/GO, Rel. Des. Ivo Favaro, 1ª Câmara Criminal, j. 4/5/2022;
STJ, RHC 67.154/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 8/3/2016;
STJ, RHC 59.685/MG, Rel. Des. Convocado Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 23/6/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edson Santos dos Reis, em favor do nacional ELDERSON CARVALHO FONSECA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado, autos do processo crime de nº 0800783-81.2023.8.14.0035, em que se alega ausência de fundamentação idônea na decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta demora no julgamento do recurso de apelação interposto, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para aguardar em liberdade o julgamento do recurso, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos, com manifestação de sustentação oral no julgamento do
writ
. (ID nº 23705267)

Indeferido o pedido liminar (ID nº 23920151), o impetrado presta informações (ID nº 24072204) e a D. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento parcial do
mandamus
e denegação (ID nº 24100653).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir, exceto no que tange à alegação de demora no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa impetrante.

Data venia
, não é de competência deste e. Tribunal o julgamento de
habeas corpus
quando o ato combatido tem como autoridade coatora Desembargador, cabendo a análise ao c. STJ, conforme dispõe o art. 105, I, c, da Lei Maior.

Para ratificar:

“Habeas corpus Impetração visando acelerar julgamento de apelação, bem como o direito de recorrer em liberdade Impossibilidade de conhecimento Competência do E. STJ para apreciar eventual demora no julgamento de apelação interposta perante esta C. Corte, nos termos do art. 105, I, ?c?, da CF Inicial, ademais, que não veio instruída com os documentos necessários para a análise do pedido referente ao direito de apelar em liberdade Indeferimento liminar da ordem.”

(TJ-SP - HC: 115008320118260000 SP 0011500-83.2011.8.26.0000, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 10/02/2011, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/02/2011)

“EMENTA. HABEAS CORPUS. EXCESSO PRAZO. JULGAMENTO APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA. CONDENATÓRIA. RECURSO. LIBERDADE. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece o pleito de excesso de prazo no julgamento da apelação, quando a autoridade coatora for Desembargador. 2. Não configura constrangimento ilegal a negativa de recorrer em liberdade quando demonstrada a necessidade da cautela. Ordem parcialmente conhecida e denegada.”

(TJ-GO 50139001420228090051, Relator: DESEMBARGADOR IVO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2022)

Deve, portanto, ser conhecida parcialmente a ordem.

Da sentença condenatória, ato coator juntado anexo a exordial (ID nº 23705416), consta que foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em razão de responder ao processo preso e a presença do
periculum libertatis,
pois é reincidente, requisito suficiente a justificar a cautelar preventiva.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que uma vez presentes indícios de autoria e de perigo gerado pela liberdade do imputado, há requisitos suficientes para a busca pela garantia da ordem pública, sendo o caso do ato ora impugnado, justificando a manutenção da constrição cautelar,
data venia
.

Da fundamentação do decreto prisional extraio (ID nº 23683480, fls. 57 - 60):

“
Não estão presentes, na espécie, os requisitos subjetivo e objetivo para substituição ou suspensão da pena, pois as penas são superiores a 4 anos.

NEGO aos réus o direito de recorrerem em liberdade, haja vista que permaneceram presos durante toda a instrução criminal e, segundo o entendimento do STJ, devem recorrer nessa condição. Ressalto que os réus são reincidentes, pelo que a ordem publica precisa ser preservado com o encarceramento provisória a fim de cessar a reiteração criminosa.
” [
sic
]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada na realidade fática dos autos.

O direito de recorrer em liberdade é garantido quando ausentes os requisitos trazidos pelo art. 312 do CPP ou, ao menos, quando os motivos que fundamentaram a segregação cautelar do paciente deixaram de existir ao longo da persecução criminal.

In casu
, a manutenção da prisão do paciente encontra-se sustentada pela reincidência delitiva, decorrente de condenação por crime similar, evidenciando a possibilidade de reiteração criminosa. Soma-se a isto o fato de que o agente cometeu o delito enquanto estava foragido, pois fora beneficiado por saída temporária da qual não retornou.

Estes foram, justamente, os motivos que estearam a manutenção de sua prisão preventiva ao longo de toda a instrução criminal.

Acerca da legalidade da negativa do direito de recorrer em liberdade nestas mesmas circunstâncias, posiciona-se o STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR PELA PRÁTICA DE DELITO IDÊNTICO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

[...]

3. Verificando-se que há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva, e constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada.

4. Condições pessoais favoráveis, mesmo que comprovadas, não teriam, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada.

5. A medida extrema não se apresenta desproporcional em relação à condenação, diante da imposição de regime fechado pela existência de reincidência.

6. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da possibilidade de substituição da medida extrema pela cautelar da fiança, tendo em vista que tal questão não foi analisada no aresto combatido.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, na extensão, improvido."

(RHC 67.154/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 16/3/2016.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE, SEM O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. - Ação penal em curso por delito da mesma espécie constitui elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes. - Não se mostra ilegal a negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante todo o processo, sobretudo quando persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. Precedentes. - Verificada a necessidade a prisão cautelar, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública. - Recurso desprovido.”

(RHC 59.685/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO – Desembargador Convocado do TJSP –, SEXTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015)

Por todo o exposto, resta caracterizada a periculosidade do réu e a perturbação à garantia da ordem pública que sua liberdade pode vir a trazer. Adequadamente fundamentado o ato coator, não vislumbro ilegalidade na decisão guerreado, tampouco razões para retocá-la.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento parcial da ordem e por sua denegação.

Belém, 17/02/2025